Tribunal: CARF
Processo: 15586.000293/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000293/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.734 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
GRAMADO PAISAGISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Vale Transporte. Não incidência. Requisitos.
Tratando-se de parcela cuja não-incidência esteja condicionada ao
cumprimento de requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento
em desacordo com a legislação de regência se sujeita à tributação.
JUROS. TAXA SELIC. LEGALIDADE
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTAS. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei
tributária, motivo pelo qual não pode afastar a aplicação de multa legalmente
prevista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000293/2008-24
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.734 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000293/2008-24

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-24.132
– 10a Turma da DRJ/RJ1, fls. 234 a 246.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (NFLD DEBCAD 37.156.045-4,
consolidado em 29/02/2008), no valor de R$ 23.105,69; acrescidos de juros e multa,
contra a empresa acima identificada no qual são exigidas contribuições previdenciárias,
incidentes sobre a remuneração creditada a segurados empregados, relativas à parte
patronal, bem como as contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho, dos segurados e de terceiros (Salário-Educação, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE), no período de 01/2004 a 12/2004.
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 33/38, constituem fatos geradores das
contribuições lançadas o fornecimento, pela notificada, de vale-transporte sem a
necessária participação dos segurados empregados no custeio, no valor correspondente a
6% (seis por cento) sobre o salário-base do vale transporte adquirido e distribuído aos
empregados.
3. Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, a falta de apresentação de elementos,
impossibilitou o detalhamento por empregado, dos valores percebidos, sendo
considerado o valor mínimo de 8% (oito por cento) como desconto dos segurados.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A interessada manifestou-se às fls. 88/113, trazendo as alegações a seguir
reproduzidas em síntese:
4.1. A tempestividade da impugnação;
4.2. que a Fiscalização aduz que os valores referentes a vale-transporte não se inserem
entre as parcelas integrantes do salário de contribuição, entretanto, distorcendo
completamente a interpretação dos dispositivos legais, afirma que esta regra não poderia
ser aplicada eis que os trabalhadores não participaram com o custeio da utilidade, no
percentual de 6% (seis por cento), conforme previsto na Lei n° 7.418/85;
4.3. salienta que participava integralmente com o referido custo do beneficio, visando,
tão somente, melhorar as condições laborativas de seus empregados;
4.4. que se trata de mera faculdade do empregador efetuar o desconto de 6% (seis por
cento) do salário base do empregado, a teor do parágrafo único do artigo 9° do Decreto
n° 95.247/87;
4.5. que a imposição da multa é arbitrária, atingindo o percentual de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do débito fiscal apurado;
4.6. alega ainda, que o legislador infraconstitucional ao arbitrar uma multa decorrente
da inobservância do disposto na norma instituidora do tributo deverá respeitar os
princípios e normas pertinentes à limitação ao poder de tributar, ainda que em se
tratando de obrigação acessória, visto que não se pode olvidar a aplicabilidade dos
princípios a institutos com a mesma natureza jurídica;
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.734 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000293/2008-24

4.7. que a vedação à bi-tributação é de todo, e em tudo aplicável às penalizações
tributárias, consistentes nas denominadas multas fiscais, não havendo qualquer
possibilidade de aplicação de duas multas sobre um mesmo fato gerador, pela
aplicabilidade dos princípios tributários;
4.8. requer sejam limitados os juros de mora em 1% ao mês, tendo em vista a
inconstitucionalidade da aplicabilidade da taxa SELIC para cálculo dos juros moratórios
do débito fiscal, por violar os princípios da legalidade e da isonomia, eis que o credor da
obrigação tem o poder unilateral de fixar o quantum dos juros;
4.9. requer ainda a procedência da impugnação, determinando a insubsistência do
lançamento, bem como seja o presente apensado à respectiva Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito, e a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
5. É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Vale Transporte. Não incidência. Requisitos.
Tratando-se de parcela cuja não-incidência esteja condicionada ao
cumprimento de requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento
em desacordo com a legislação de regência se sujeita à tributação.
Multa. Juros. Incidência.
As contribuições previdenciárias não recolhidas em época própria ficam
sujeitas à multa de mora e juros na forma da legislação vigente.
Lançamento Procedente
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 258 a 296, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
( i )Dos fundamentos jurídicos
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.734 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000293/2008-24

- A notificação fiscal de lançamento de débito diz respeito à consideração, para fins de
inclusão como base de cálculo para as contribuições previdenciárias, dos importes pagos
aos empregados da recorrente sob a rubrica de vale-transporte.
- Em princípio, faz-se necessário destacar que a própria fiscalização aduz que os valores
referentes a vale-transporte não se inserem entre as parcelas integrantes do salário de
contribuição e, portanto, não constituem fatos geradores das contribuições
previdenciárias, nos termos do artigo 28, parágrafo 9°, alínea "f", da Lei n°. 8.212/91.
- Entretanto, distorcendo completamente a interpretação dos dispositivos legais
atinentes à situação sub examine, afirma que esta regra não poderia ser aplicada ao caso
concreto, na medida em que os trabalhadores segurados não participaram com o custeio
da utilidade, no percentual de 6% (seis por cento), conforme previsto na lei n° 7.418/85.
( ... )
- Ora, não se deve punir o empregador que – com vistas a beneficiar seus empregados e
poupá-los de serem obrigados a participar com o percentual de 6% de seu salário base
para a aquisição do vale-transporte - opta por não efetuar tal desconto e custear o
fornecimento do referido benefício por conta própria.
( ... )
- A própria Lei n° 8.212/91, em seu artigo 28, parágrafo 9°, alínea "f", exclui o
benefício do vale-transporte das parcelas integrantes do salário-de-contribuição, in
verbis:
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
( ... )
- É crucial ainda destacar que o Decreto n° 95.247/87, regulamentador da Lei n°
7.418/85, prevê, em seu artigo 9° que:
Art. 90 O Vale-Transporte será custeado:
I - pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de seu salário básico
ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens;
II - pelo empregador, no que exceder à parcela referida no item anterior.
Parágrafo único. A concessão do Vale-Transporte autorizará o empregador a descontar,
mensalmente, do beneficiário que exercer o respectivo direito, o valor da parcela de que
trata o item I deste artigo.
( ... )
- Por derradeiro, podemos verificar o equívoco na autuação, mesmo considerando que o
empregador tem a obrigação de realizar o desconto, como entendido pela fiscalização,
pois, neste caso, a base de cálculo para as contribuições previdenciárias deveria ser, tão
somente, a parcela que deveria ser descontada, e não o valor integralmente pago pelos
vale-transporte.
( ii ) Da imposição arbitrária da multa
- Conforme se infere da presente NFLD lavrada em face da recorrente, a multa aplicada
pelo suposto não-:recolhimento da contribuição devida atinge o percentual de 50%
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.734 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000293/2008-24

(cinquenta por cento)sobre o valor do débito fiscal apurado, conforme legislação vigente
época do fato gerador.
- Contudo, a necessidade de estabelecimento de limites ao regramento de multas e
penalizações tributárias, seja de ordem quantitativa, seja de ordem qualitativa, faz-se
imperiosa e impõe-se à sua consagração até em sede constitucional, a fim de se evitar
exageros e iniqüidade contra o já sofrido contribuinte brasileiro.
( ... )
- Portanto, ao arbitrar uma multa decorrente da inobservância do disposto na norma
instituidora do tributo, o legislador infraconstitucional deverá respeitar os princípios e
normas pertinentes à limitação ao poder de tributar, ainda que em se tratando de
obrigação acessória, já que não podemos olvidar a aplicabilidade dos mesmos princípios
a institutos com a mesma natureza jurídica.
( iii ) Da impossibilidade da aplicação da taxa Selic
- aplicada a taxa SELIC para cálculo dos juros sobre o suposto não pagamento da
contribuição devida, conforme dispõe o art. 61, § 30 da lei n° 9.430/96.
- Contudo, o que se passa a demonstrar é a impossibilidade de aplicação da referida taxa
para cálculo dos juros nas relações tributárias, face a inconstitucionalidade da norma
instituidora.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com a reformação da decisão recorrida, nos termos da
fundamentação apresentada.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados, conforme a pertinência.
1 - Dos fundamentos jurídicos
Analisando o recurso da recorrente, constata-se que sua base de argumentação
parte do pressuposto de que, visando a melhoria de seus funcionários, a partir do momento em
que o contribuinte deixa de descontar os 6% de seus empregados, ele não poderia ser penalizado,
pois trata-se de uma faculdade do mesmo descontar ou não dos empregados. Solicita também
que, caso vingue o entendimento da tributação, que seja mantida a autuação apenas sobre os 6%
e não sobre a totalidade dispendida a título de vale transporte.
Analisando-se a lei no 7.418/85, que institui o vale transporte, vê-se que a mesma
dispõe que, os valores dispendidos pela empresa na aquisição de vales transportes para o
trabalhador, nas condições e limites da referida lei, são isentos de contribuição previdenciária,
mencionando que o empregador arcará com os valores que excederem os 6% do salário básico
do empregado, conforme o artigo 1o da referida lei a seguir transcrito (grifo nosso):
Art. 2o - O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei,
no que se refere à contribuição do empregador:
a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos;
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço;
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.734 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000293/2008-24

c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
( ... )
Art. 4o - A concessão do benefício ora instituído implica a aquisição pelo empregador
dos Vales-Transporte necessários aos deslocamentos do trabalhador no percurso
residência-trabalho e vice-versa, no serviço de transporte que melhor se adequar.
Parágrafo único - O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador
com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu
salário básico.
Após analisar o caso em concreto, vale a pena mencionar o entendimento
sedimentado através dos levantamentos efetuados pela Solução de Consulta no 4.021 -
SRRF04/Disit, de 17 de agosto de 2020, onde, segundo a mesma, apesar de existirem decisões
isoladas deste Conselho, sem efeitos vinculantes, entendendo o caráter indenizatório sem limites
legais dos valores dispendidos pela empresa pagos a título de vale transporte, a concessão do
referido benefício, deve atender aos limites da lei, pois os 6% correspondentes a parte de
contribuição dos empregados, uma vez não descontados, passam a ser base de cálculo de
contribuições previdenciárias, senão veja-se , a seguir a transcrição da ementa e da conclusão da
referida solução de consulta:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ementa: VALE-TRANSPORTE. NÃO INCIDÊNCIA. CONDICIONANTES.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO.
A contribuição previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte - independentemente se entregues em pecúnia ou não -, limitado à
importância equivalente ao estritamente necessário para o custeio do
deslocamento residência-trabalho e vice-versa, em transporte coletivo.
No entanto, o empregador somente participará dos gastos de deslocamento do
trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis por cento) do
salário básico deste. Caso deixe de descontar esse percentual do salário do empregado, ou faça o
desconto em percentual inferior, a diferença deve ser considerada como salário indireto e sobre
ela incidirá a contribuição previdenciária.
Desta forma, a parcela equivalente a 6% (seis por cento) do salário básico ou
vencimento do beneficiário, descontada pelo empregador, compõe o salário-de-contribuição e,
portanto, não é dedutível da base de cálculo da contribuição previdenciária.
( ... )
21. Nesta conformidade, depreende-se, em síntese elucidativa, que:
i) A contribuição previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte - independentemente se entregues em dinheiro ou não - limitado à importância
equivalente ao estritamente necessário para o custeio do deslocamento residência-trabalho e
vice-versa, em transporte coletivo;
ii) O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a
ajuda de custo equivalente somente à parcela que exceder a 6% (seis por cento) do salário básico
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.734 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000293/2008-24

deste. Caso deixe de descontar esse percentual do salário do empregado, ou faça o desconto em
percentual inferior, a diferença deve ser considerada como salário indireto e sobre ela incidirá a
contribuição previdenciária;
iii) Desta forma, a parcela equivalente a 6% (seis por cento) do salário básico ou
vencimento do beneficiário, descontada pelo empregador, compõe o salário-de-contribuição e,
portanto, não é dedutível da base de cálculo da contribuição previdenciária;
iv) As decisões proferidas pelo CARF não constituem normas complementares da
legislação tributária, visto não possuírem caráter normativo ou vinculante, operando efeitos
apenas inter partes, e não erga omnes. As decisões reiteradas e uniformes daquela corte são
consubstanciadas em súmula de observância obrigatória pelos seus membros, podendo o
Ministro de Estado da Economia atribuir-lhe efeito vinculatório em relação à Administração
Tributária federal, o que não é o caso do acórdão no 2301-005.193, evocado pela consulente.
22. É o entendimento. Encaminhe-se para procedimento próprio.
Não obstante, apesar de concordar que apenas os valores equivalentes a 6% que
deveriam ter sido descontados dos empregados constituem base de cálculo das contribuições
previdenciárias, analisando os autos deste processo, percebe-se que a recorrente está desprovida
de razão, pois, não apresentou elementos de segregação destes valores.
2 - Da imposição arbitrária da multa e da aplicação da taxa Selic
Nesta parte de seu recurso, percebe-se que a recorrente está alegando basicamente
a ilegalidade e/ou injustiça da legislação tributária no que diz respeito à aplicação das multas e
dos juros.
A Recorrente insurge-se alegando os valores a multa e os juros são exorbitantes e,
por isso, indevidos e inadequado o emprego da taxa Selic.
Ao analisar a autuação no que se refere à aplicação da multa e juros, percebe-se
que a mesma agiu de acordo com os ditames leais a que estava submetida, juntamente como toda
a administração pública. Por conta disso, não vislumbro nenhuma ilegalidade por ocasião da
autuação no que diz respeito à aplicação da multa e juros de mora utilizando a taxa Selic.
No tocante às multas cumpre esclarecer que a recorrente discute basicamente
sobre a constitucionalidade, injustiças e ilegalidade. Tratam-se de alegações de cunho
constitucional, que não podem ser conhecidas em função do disposto na súmula CARF no 2, que
menciona que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Os juros calculados pela taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do § 1° do artigo 161 do CTN, artigo 13 da
Lei no 9.065 de 1995 e artigo 61 da Lei no 9.430 de 1996.
Pertinente ressaltar que tais matérias já se encontram pacificadas neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 2, 4 e
108:
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.734 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000293/2008-24

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, não merecem prosperar as alegações referentes à multa aplicada e à
aplicação da taxa Selic.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital